Tribunal: TJDFT
Processo: 0734623-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. UNIDADE DE DESÍGNIOS CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO INVIÁVEL DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO NORTEADOR. DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação defensiva contra sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado.
II – Questões em discussão
2. (i) Verificar se há provas suficientes para a condenação dos acusados; (ii) Analisar se há evidências de que os réus agiram em unidade de desígnios na prática do furto; (iii) Determinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de receptação (iv) Examinar o acerto do critério de exasperação da pena-base adotado pelo magistrado.
III – Razões de decidir
3. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, possui elevado valor probatório e pode fundamentar a condenação, especialmente em crimes patrimoniais.
4. O depoimento de policiais militares que atenderam a ocorrência, embora não tenham presenciado a diretamente os fatos, é válido quando prestado de forma harmônica, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e quando não desabonados por outros elementos de prova.
5. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
IV – Dispositivo
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 155, § 4o, IV e 180, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1942633, Relator J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, j. 07.11.2024; TJDFT, Acórdão n. 1938972, Relatora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 30.10.2024; TJDFT, Acórdão n. 1935357, Relator Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 737.545/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -, 5a Turma, j. 16/08/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.142.094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 27/09/2022.